Tribunal: CARF
Processo: 12448.930471/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930471/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.101 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NOVA JORNADA RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 31/01/2012
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a
original, constituindo-se em indício de certeza e liquidez do crédito tributário.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
CANCELAMENTO
DE
DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, na qual o recorrente solicita
compensação utilizando crédito decorrente de COFINS, o qual acredita que exista referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930471/2012-16
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.101 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930471/2012-16

período de apuração de janeiro/2012, relativo a COFINS - código de receita 2172, no valor
original de R$ 73.642,93 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e três
centavos).
O despacho decisório de fls.08, proferido em 03/01/2013 concluiu pela
procedência parcial do pedido do crédito informado na PER/DCOMP, identificando que o
referido crédito já havia sido utilizado em outras compensações, reconhecendo, apenas o valor de
R$ 10.178,41 (dez mil , cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).
Ao descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de primeira
instância administrativa:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 13041.71621.220812.1.3.04-0660 (fls. 03
a 07), transmitido em 22/08/2012 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
compensação utilizando crédito decorrente da Cofins, relativa ao período de apuração
01/2012, recolhida em 24/02/2012, no valor total de R$ 73.642,93 (crédito original
utilizado no valor de R$ 35.694,05), com débito também de Cofins.
À fl. 08 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DRF/Rio de Janeiro I-RJ
em 03/01/2013, o qual concluiu pela procedência parcial do crédito informado no
PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento relacionado já havia sido
utilizado em outras compensações (PER/DCOMP nos 30651.69695.220612.1.3.04-
7120, 26161.68255.220812.1.7.04-2750 e 03937.42412.220812.1.7.04-9577), sendo
reconhecido um direito de crédito no valor de R$ 10.178,41, homologando-se, em
conseqüência, parcialmente a compensação pretendida.
Cientificado desta decisão em 18/01/2013 (fls. 125/126), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 06/02/2013 (fls. 14/15), alegando, em
resumo, que:
É notório o cerceamento ao direito de defesa decorrente da impossibilidade de acesso
ao processo administrativo, ferindo a Constituição e o Decreto no 70.235/72 (art. 15,
parágrafo único);
O que ocorreu foi que na 1a apuração do PIS e da Cofins de 30/06/2012 apurou-se
débito de R$ 37.089,69 referente à Cofins, criando-se o PER/DCOMP no
13041.71621.220812.1.3.04-0660 para quitar o débito apurado;
Como não havia mais crédito disponível referente ao DARF de R$ 73.642,93, pago
em 24/02/2012, o PER/DCOMP em questão deveria ter sido cancelado antes da
homologação e não foi;
Posteriormente, refazendo a apuração, constatou-se que não havia débito a pagar.
Então, o DACON e a DCTF foram enviados sem a informação do débito de PIS e
Cofins, conforme documentos anexos;
Portanto, diante do ocorrido, o PER/DCOMP em análise deveria ter sido cancelado
para que o crédito nele informado pudesse ser utilizado para quitar outros débitos;
Como isso não ocorreu, os créditos foram insuficientes para quitar outros débitos,
conforme o presente despacho decisório;
Contudo, conforme comprova a documentação anexa, DCTF e DACON, referente ao
PA 06/2012, confirmando que não havia débito neste período, solicitamos o direito de
considerar o presente PER/DCOMP não somente não homologado, mas improcedente,
já que não há débito no período.
À manifestação de inconformidade foram anexados: DACON original do PA 06/2012
(fls. 75 a 90), DACON retificador do PA 06/2012 (fls. 91 a 108) e DCTF retificadora de
jun/2012 (fls. 109 a 120).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.101 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930471/2012-16

Em 02/07/2014 o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento (fl.
128) e, novamente, em 10/10/2017 (fl. 130).

A Décima Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-96.073, em 05 de
fevereiro de 2018 (fls. 138/141), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da
Portaria RFB no 2.724/2017.
A recorrente foi notificada em 22 de junho de 2018 (fl. 148), e interpôs Recurso
Voluntário em 24 de julho de 2018 (fls. 154/159), no qual solicita o cancelamento da PER-
DCOMP de no13041.71621.280812.1.3.04-0660 , bem como qualquer débito advindo dele, vez
que as declarações retificadoras denotariam a inexistência de qualquer débito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, não atende os requisitos de
admissibilidade devendo, portanto, não ser conhecido.
Explico melhor.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no13041.71621.220812.1.3.04-0660,
transmitido em 22/08/2012, para compensação de débito de COFINS, da competência de
janeiro/2012, em razão de recolhimento a maior do que o devido, na data de , também de
COFINS, no código, referente a competência.
Com a ciência do deferimento parcial da compensação, em 03 de janeiro de 2013,
mediante Despacho Decisório, o qual que verificou só haveria o valor de R$ 10.178,41 (dez mil
, cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) a compensar, a recorrente retificou a
DACON e na DCTF afirma que, na verdade, não haveria qualquer débito a pagar, requerendo a
não homologação do PERDCOMP.
A decisão de primeira instância analisa com clareza a origem do crédito decisório
em questão, conforme fls.140.
Não obstante, a recorrente alegar que a decisão de primeira instância indeferiu o
pedido de cancelamento pelo fato da DCTF retificadora ter sido efetuado após o despacho
decisório, entendo não ser este o cerne da questão, uma vez que , em verdade, o que a recorrente
deseja é o cancelamento do PERDCOMP.
Sendo assim, é necessário analisar dois pontos importantes no caso:
a) a consideração da DCTF retificadora após prolação do despacho decisório;
b) a competência deste Conselho Administrativo Fiscal em apreciar pedidos de
cancelamento de PERDCOMP
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.101 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930471/2012-16

comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão a que se chega é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Bem como, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível, inclusive, sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
No entanto, como já dito anteriormente, não é este o ponto crucial da questão.
Por conseguinte, o pedido do recurso é de que ocorra o cancelamento da
PERDCOMP. No entanto, a desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
PERDCOMP
De fato, nem as DRJs, nem tampouco o CARF têm competência para apreciar
recursos que envolvam o cancelamento de PER/Dcomps, matéria que deve seguir o rito
estabelecido da Lei Geral de Processo Administrativo Federal, a Lei no 9.784, de 1999. Como já
referido no acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada nos os art. 224, V e VII, e
295, I e IX, do citado Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de
21/12/2010, que também aqui transcrevemos apenas para o melhor esclarecimento da matéria
aos demais integrantes desta Turma de Julgamento:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.101 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930471/2012-16

“Art. 224. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras - Deinf, quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, excetuando-se
os relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, desenvolver as atividades de controle e auditoria dos serviços
prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, desenvolver
as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
atendimento ao contribuinte, tecnologia e segurança da informação,
programação e logística e gestão de pessoas, e, especificamente:
(...)
V - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de
créditos tributários, parcelamento de débitos, retificação e correção de
documentos de arrecadação;
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou reativação
de declarações a pedido do sujeito passivo;”
“Art. 295. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-
Chefes da Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva
jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização
da administração tributária e aduaneira e, especificamente: I - decidir
sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados,
inscritos ou não em Dívida Ativa da União;
(...)
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
Grifos nossos.

Ante o exposto, por não ser o CARF competente para julgar a matéria, NÃO
CONHEÇO o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.101 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930471/2012-16

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital